Tribunal: TJMT
Processo: 1013841-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013841-33.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), PAULO CEZAR DOS SANTOS (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RITA CONCEICAO DE LARA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), EVANDRO APARECIDO BARBOSA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE – PRONÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA; AUSÊNCIA DE DOLO E QUALIFICADORA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – PEDIDOS DE DESPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS – TESTEMUNHAS DE “OUVIR DIZER” – ENTENDIMENTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT

- RECURSO PROVIDO.

A pronúncia baseada exclusivamente em depoimentos prestados na fase inquisitorial e em testemunho de “ouvir dizer” (hearsay) não autoriza a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, o qual pressupõe uma cognição judicial antecedente
“munida de estrutura mínima a proteger o cidadão do arbítrio e do uso do aparelho repressor do Estado para satisfação da sanha popular por vingança cega, desproporcional e injusta”
(STJ, gRg no HC 668.407/RS).

O juízo de probabilidade inerente à pronuncia não enseja o

“
risco de submeter alguém ao júri, quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade”
(JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262).

O recorrente deve ser despronunciado quando os elementos de convicção produzidos na fase policial não foram corroborados em Juízo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1013841-33.2021.8.11.0000 -

COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(S): PAULO CÉZAR DOS SANTOS

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Recurso em sentido estrito interposto por PAULO CÉZAR DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 70016), que o pronunciou por homicídio qualificado pelo motivo torpe - 121, § 2o, I do CP - (fls. 399/483-ID 96494554).

O recorrente sustenta que: 1)
“a decisão de pronúncia merece ser reformada, posto que ausentes os seus requisitos ensejadores, quais sejam a prova da materialidade e existência de indícios suficientes de autoria”
; 2)
“as provas demonstram a ausência de dolo na suposta conduta [...]pois, ausente o animus necandi”
, a justificar desclassificação do delito
“para outro diverso da competência do Tribunal do júri”
; 3) a qualificadora seria manifestamente improcedente.

Requer o provimento para que seja despronunciado. Subsidiariamente, a desclassificação da
“tentativa de homicídio qualificado para outro diverso da competência do tribunal do júri”
ou afastamento da qualificadora.

Prequestiona o art. 5o, XXXVIII, ‘a’, LIV e LV da CF/88, arts. 155, 156, 157, 413, § 1.o, 414, 564 e 570 do CPP

e art. 14, 29, 59, 129 e 121 do CP (fls. 467-ID 96494564).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (fls. 425/437-ID

96494555).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 439-ID 96494555).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado tentado – Decisão de pronúncia – Irresignação defensiva – 1. Pretendida despronúncia – Insuficiência probatória – Impossibilidade – Indícios suficientes de materialidade e autoria para a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri – 2. Requer desclassificação – Ausência de

dolo – Improcedência – Havendo divergências acerca da ocorrência dos fatos, especialmente sobre o elemento subjetivo, a matéria deve ser submetida à decisão do e. Tribunal Popular do Júri – 3. Afastamento da qualificadora – Impossibilidade – Somente é possível o decote de qualificadora na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedente e/ou descabida – Precedentes do STJ e TJMT – Tese n. 04 Edição 75/2016 STJ e Enunciado n. 02 IUJ/TJMT – Pelo desprovimento do recurso.”

(José de Medeiros, procurador de Justiça – fls. 473-483-ID 103958958)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 04 de agosto de 2004, por volta das 20:00 horas, NUMA VIA PÚBLICA DO BAIRRO 1° DE MARÇO, nesta urbe e Comarca, em unidade de desígnios com o comparsa LEANDRO APARECIDO BARBOSA DE SOUZA, mediante disparos de armas de fogo não apreendidas nos autos, os Denunciados tentaram matar a vítima RITA CONCEIÇÃO DE LARA (fls. 04/05/verso).

[...]Ante o exposto, o Ministério Público Estadual requer a Vossa Excelência: [...]

e) as CONDENAÇÕES dos denunciados EVANDRO APARECIDO BARBOSA DE SOUZA e PAULO CÉSAR DOS SANTOS, nas penas do art. 121, § 2°, inciso I e art. 14, inciso II, do Código Penal c/c Lei n° 8.072/90.”
(Fânia H. O Amorim, promotora de Justiça – fls. 19 – ID 96494542)

O Juízo singular desmembrou a ação penal em face do codenunciado Evandro Aparecido Barbosa de Souza e pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...] Por sua vez, o denunciado Evandro Aparecido Barbosa de Souza não foi encontrado no endereço constante nos autos, motivo pelo qual foi citado por edital (fl. 213), entretanto, não compareceu e não constituiu advogado, sendo decretada a sua revelia, declarando o processo e o curso do prazo prescricional suspensos, bem como autorizou a produção antecipada de provas em relação a ele, tudo conforme r. decisão de fls. 255/256.

[...]Partindo dessa premissa, concluo que a materialidade do delito encontra-se evidenciada de forma inconteste nos autos, podendo ser extraída do boletim de ocorrência (fls. 72/73) e do laudo pericial da vítima (fls. 84/88), corroborada pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Quanto à autoria, após analisar minuciosamente os elementos de informação e as provas coligidas ao feito, concluo haver indícios suficientes contra o denunciado, sendo imperiosa a sua pronúncia.

Inicialmente, o denunciado Paulo Cezar dos Santos, quando ouvido perante a autoridade policial, confessou que efetuou os disparos de arma de fogo quando avistou o indivíduo de alcunha “FI”, que era o seu alvo, pois integrante de gangue rival à sua, vejamos: [...]

Corroborando a delação sobredita, o irmão do acusado Evandro, Leandro Aparecido de Souza ao depor na delegacia antes de falecer (fls. 97/99), confessou que no momento que avistou o indivíduo de alcunha ‘Fi’, integrante de gangue rival à sua, sacou seu revólver e, juntamente com o acusado PAULO CEZAR DOS SANTOS, passaram a efetuar disparos: [...]

Em que pese as armas de fogo não terem sido apreendidas, o corréu Evandro Aparecido Barbosa de Souza, afirmou que o acusado Paulo Cezar dos Santos e seu irmão, ora falecido, possuíam arma de fogo, veja:[...]

Em Juízo, (termo de fl. 306 em mídia audiovisual de fl. 310), a vítima confirmou que no dia dos fatos entrou em contato com uma amiga, que lhe informou sobre uma vaga de emprego, ao passo que se dirigindo até a casa de sua amiga para entregar sua carteira de trabalho, quando os réus que estavam vindo em seguida começaram a disparar, atingindo a cabeça, vejamos: [...]

A testemunha Thiago Fernando da Conceição, filho da vítima, corroborou que o indivíduo de alcunha ‘Fi’ e os réus possuíam rixas, o que teria motivado o crime em tela, conforme se observa do seu depoimento ofertado em Juízo:[...]

Inobstante a defesa negativa do denunciado, analisando as provas em questão entendo que restou suficientemente demonstrada a autoria do delito e suas circunstâncias, inclusive porque o denunciado Paulo confessou que efetuou os disparos, cuja delação foi corroborada pelas testemunhas sobreditas, que apontaram o denunciado como autor do crime, aduzindo que não tem qualquer dúvida a esse respeito.

Noutro vértice, vislumbra que a vítima não pertencia a nenhuma das gangues rivais, não possuía nenhuma quizila com os réus, logo, os denunciados agiram com dolo eventual, assumindo o risco de matá-la, pois resolveram atirar no escuro sem atentar que outras pessoas poderiam ser alvejadas, como de fato aconteceu.

Sendo assim, com base no conjunto probatório angariado nos autos, em especial as provas orais mencionadas, convenço-me da existência do crime e da presença de indícios suficientes de que o réu foi seu autor.

Não se pode olvidar que o juízo sumariante se limita à plausibilidade da tese acusatória, bastando para a pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a existência de indícios mínimos de autoria ou participação.

Somente em circunstâncias extremas de ausência de provas, ou de configuração inequívoca de excludente de ilicitude, é que pode o julgador afastar o caso da apreciação por seu juiz natural (art. 5o, XXXVIII, da CF), situação que, conforme apontado alhures, não ocorre no caso em tela.

De igual modo, a qualificadora apontada pelo Ministério Público (motivo torpe) deve ser submetida à apreciação pelo Júri, pois existem indícios suficientes acerca da sua ocorrência.

A suposta torpeza do crime se revela plausível, na medida em que foram angariados indícios a indicar que a motivação criminosa teria sido desejo de vingança ou mesmo por rixa existente entre o acusado contra o indivíduo de alcunha ‘Fi’, fato que se comunica com a pessoa da efetiva vítima, nos moldes do art. 20, § 3°, do Código Penal.

Importante mencionar que nesta etapa do julgamento o afastamento das qualificadoras é medida de extrema excepcionalidade, justificando-se apenas quando nitidamente incabíveis.

[...] Diante do exposto, havendo provas da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, julgo admissível a pretensão punitiva deduzida na denúncia para PRONUNCIAR o denunciado PAULO CEZAR DOS SANTOS, já qualificado nos autos, dando-o como incurso no art. 121, § 2o, inciso I c/c art. 14, inciso II, ambos do CP e c/c Lei n. 8.072/90, a fim de que seja oportunamente submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Em tempo, acolho o pleito ministerial de fl. 319 e determino que o feito seja desmembrado em relação ao acusado EVANDRO APARECIDO BARBOSA DE SOUZA, prosseguindo neste processo somente os atos em desfavor do réu Paulo Cezar dos Santos.”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito - fls. 399/483-ID 96494554)

A materialidade do homicídio tentado está consubstanciada pelo Laudo Pericial e no 01-02-003299-01/2004 (fls.97/101), Laudo Pericial no 01-02-3299-02/2004 (fls. 113/116) e

Laudo Pericial

Complementar n. 01-02-3299-03/2004 (fls.117/120), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Marcimiana Costa dos Santos, vizinha da vítima (fls. 88/90 – ID 96494545), Thiago Fernando da Conceição Almeida, filho da vítima (fls. 91/93 – ID 96494545), Valdeson de Melo Vitorino, vizinho da vítima (fls. 102/103– ID 96494546), Rita Conceição de Lara, vítima (fls. 104/105– ID 96494546) e os interrogatórios de Evandro Aparecido Barbosa de Souza, codenunciado (fls. 108/108– ID 96494546), Leandro Aparecido Barbosa de Souza, codenunciado falecido (fls. 110/112– ID 96494546), e PAULO CEZAR DOS SANTOS, recorrente (fls. 194/196– ID 96494549).

Em Juízo, foram ouvidas a vítima
Rita Conceição de Lara, as testemunhas Thiago Fernando da Conceição Almeida e Marcimiana Costa dos Santos e o investigador de Polícia Élcio Alves de Abreu (Relatório de Mídias – ID 96494540). O recorrente não compareceu à audiência de instrução e julgamento, embora intimado para o ato (fls. 361-ID 96494553).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- em 4.8.2004, o recorrente e os codenunciados
Evandro Aparecido Barbosa de Souza e Leandro Aparecido Barbosa de Souza teriam efetuados disparos de arma de fogo direcionados a atingir terceira pessoa pertencente a uma gangue rival do bairro 1o de Março, nesta Capital. Na oportunidade, a
vítima Rita Conceição de Lara, a qual transitava em via pública, foi atingida por um dos disparos, que lhe atingiu na região frontal. Em ato contínuo, a vítima foi encaminhada por vizinhos ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá – PSMC –, tendo sido submetida a procedimento cirúrgico que evitou sua morte;

- a testemunha
Valdeson de Melo Vitorino, na Delegacia, asseverou que
“
estava indo para sua casa, quando inesperadamente ouviu cerca de seis a sete disparos de arma de fogo, disparados por três indivíduos, os gêmeos Leandro e Evandro, além de Paulo Louco, todos moradores do mesmo bairro; que, pelo que soube, apenas dois daqueles estavam armados de revólveres, Paulo Louco e Leandro; que, a senhora Rita foi atingida por um daqueles tiros, que a atingira no rosto; que, não é verdade que os três indivíduos tenham disparado contra sua pessoa e sim, eles atiraram contra Dandinho, Dengo,

Ervino e Ozéias; que, Dandinho e Ozéias são menores de idade; que, o fato deu-se por rixa entre eles; que, a rixa já dura cerca de quatro anos, por razões banais, posto que o declarante e os quatro acima residem na parte de baixo do bairro, enquanto que os três acusados moram na parte ‘de cima”
;

- o codenunciado Evandro Aparecido Barbosa de Souza, na fase policial, declarou que
“no dia dos acontecimentos estava trabalhando com o seu pai na cidade de Rondonópolis, neste Estado; que, retornou daquela cidade cerca de duas semanas após o fato; Sabe porém que naquela noite em que houve a tentativa de homicídio, seu irmão LEANDRO estava em companhia de ‘Paulinho” " (Morador do NOVA CONQUISTA) e de ‘PAULO LOUCO’, onde naquela oportunidade eles estariam indo para o Bairro ‘Três barras’, quando então vieram a ‘trocar tiros’ com o indivíduo ‘FI’ e outros dois cujos nomes não sabe, podendo um deles ser ‘RONI’, morador do bairro 1° de Março; que, não sabe dizer sobre quem feriu a vítima com um disparo de arma de fogo, também não pode informar se seu irmão estava armado naquela noite; É certo entretanto, que LEANDRO possuía um revólver calibre 32, que inclusive causou sua prisão por PORTE ILEGAL DE ARMA, há

cerca de um mês atrás, Sabe ainda, que Paulinho andava armado cm um revólver calibre 38”
;

- o codenunciado Leandro Aparecido Barbosa de Souza, na Delegacia, relatou que
“estava em companhia de seus amigos ‘PAULO LOUCO’ e ‘PAULINHO’, ocasião m que dirigiam-se ao Bairro três Barras, para simplesmente ‘andarem’; QUE, estavam descendo por uma rua, eis que avistaram o indivíduo ‘FI’, desafeto dos três, saindo da casa dele; QUE, como já são inimigos ‘antigos’, sacou do seu revólver que trazia à cintura e efetuou um único tiro na direção dele, enquanto que PAULO LOUCO, também sacou do revólver dele e atirou por algumas vezes; Afirma que estavam armados ele e PAULO LOUCO, enquanto que PAULINHO não estava armado naquela oportunidade; QUE, o revólver era um marca TAURUS, calibre 32 e o de PAULO LOUCO era um 38 cuja marca desconhece; não sabe precisar sobre quantos tiros foram dados; que, 'FI’ também atirou várias vezes contra o interrogando e seus amigos, mas nenhum deles foi alcançado por algum projetil; QUE, tendo cessado os disparos, o interrogando e seus amigos retornaram cada qual para suas respectivas casas e, minutos depois é que ficou sabendo que uma mulher tinha sido atingida por um dos disparos”
;

- a vítima Rita Conceição de Lara, na Delegacia e em Juízo, narrou que estava em via pública, oportunidade em que foi atingida por um tiro; foi informada posteriormente que o codenunciado Leandro [falecido] efetuou os disparados para atingir terceira pessoa conhecida por “Fi”, que estava atrás dela; o disparo não objetivava atingi-la, visto que a intenção era matar “Fi”;

tratava-se de briga de gangues; ficou internada no hospital por quinze dias e foi submetida a quatro cirurgias, alguns para colocar placas de titânio no rosto e uma no olho;
“o autor do disparo seria o LEANDRO que já está morto”.; “Leandro lhe pediu perdão”
;

- o investigador de Polícia

Élcio Alves de Abreu, na fase judicial, alegou não se recordar dos fatos, mas confirmou que, à época, havia muitas brigas e disputas entre gangues no bairro 1o

de Março, nesta Capital;

- a testemunha Marcimiana Costa dos Santos, nas duas fases da persecução, asseverou não ter presenciado o tiroteio que ter prestado socorro à vítima até o Pronto Socorro Municipal; não visualizou os atores dos disparos, apenas ouviu os tiros;
“o pessoal falou eram os gêmeos”;
ouviu dizer que os rapazes queriam matar outra pessoa, mas atingiram acidentalmente a vítima;

- a testemunha Thiago Fernando da Conceição Almeida, em Juízo, afirmou não ter presenciado o tiroteio, bem como
“que ficou sabendo o Leandro e o Acusado Evandro foram aquele local para matar outra pessoa. Não sabe diferenciar os irmãos gêmeos porque são idênticos. Não sabe se todos que estavam ao local portavam arma, segundo a pessoa que socorreu a vítima houve mais de cinco disparos. Os Acusados foram em direção para matar o sujeito “Fi”, e nesse momento a vítima estava passando no local. Acredita que o “Fi” estava armado, mas não sabe e não pode confirmar porque não presenciou. Não chegou a ver a arma, quem resgatou a vítima foi o cunhado do depoente. Reside no local há muito tempo e ouviu boatos que os acusados queriam matar o “Fi”, não sabe explicar os motivos a fundo do crime, só sabe que é rixa. Ratifica o depoimento prestado na delegacia e confirma que os Acusados foram responsáveis por atirar na vítima. Que os Acusados foram ao local para matar o “Fi”, que já é falecido. As testemunhas que estava no local, afirmaram que quando a vítima caiu ao chão os envolvidos continuaram atirando, porque houve troca de tiro. Não sabe quem atingiu a vítima porque a vítima estava no meio de uma briga de gangue de bairro, mas pode afirmar que os Acusados estavam no local (...) As pessoas que informaram a polícia afirmaram que os Acusados e o Leandro estavam passando de bicicleta pelo local. não sabe dizer se o disparo atingiu a parede. No que se refere sobre a direção que a vítima estava caminhando, pelo que possivelmente aconteceu é que a vítima estava descendo a rua e o Leandro, Evandro e o Paulo estavam descendo logo atrás da vítima. A vítima estava descendo a rua para ir a vizinha deixar a carteira de trabalho. A Rua é plana e o depoente e a vítima moram na parte de cima da rua e os fatos aconteceram na parte de baixo. Os Acusados e o Leandro estavam descendo a rua no mesmo sentido da vítima ao encontro da residência do “Fi”. A vítima estava indo a residência da vizinha, e o Leandro e os Acusados estavam descendo a rua no mesmo sentido que a vítima, ou seja, os Acusados estavam atrás da vítima. Já o sujeito “Fi” e o “Rone” estavam em frente a vítima. A vítima foi atingida de lado”
;

-

o recorrente, na Delegacia, revelou que
“foi no meio do ano de 2004, realizava-se uma festa no Salão da Comunidade 1° de Março, e lá se encontrava o indiciado e o LEANDRO, também estava o elemento alcunhado de “Fl” ou “FIO”, agora soube tratar-se de VALDESON DE MELO VITORINO, e toda sua turma;

não sabe a razão, "FI" ou “FIO", aproximou-se do indiciado e de LEANDRO, e desferiu um soco em cada um, não sabendo a razão da agressão; Que, depois de serem agredidos resolveram sair da festa e ir embora; Que, passados uns trinta dias, depois da agressão, o indiciado e LEANDRO, estavam andando de bicicleta pelo Bairro e cada um com uma arma de fogo, sendo que o indiciado estava armado com um revólver, calibre 38, e LEANDRO com 32; Que, estavam passando nas proximidades da casa de "Fl" ou "FIO" , isto por volta das 20:00 horas, aproximadamente, avistaram ou "FIO", andando em direção a sua casa e partiram para cima dele, já disparando tiros, tendo "Fl" ou "FIO", corrido escondendo-se atrás de um muro e revidando os tiros recebidos, mas não acertando nem no indiciado, nem em LEANDRO; Que, após a ação, cada qual foi para sua casa, não sabendo se tinham acertados algum tiro em "Fl" ou "FIO"; Que, somente no dia seguinte ficou sabendo através de

populares que haviam atingido uma mulher que passava pelo local, sendo a Sra. RITA

CONCEIÇÃO DE LARA, vizinha de 'FI' ou TIO', e estava internada no hospital; Que, não sabe declinar quem foi o autor dos disparos que vitimaram a Sra. Rita, porque estava muito escuro e não visualizaram a vítima, que foi atingida por engano”.

Dito isso, vejamos.

O recorrente não foi identificado como autor dos disparos pela vítima, a qual se limitou a afirmar, em Juízo, que o codenunciado Leandro Aparecido Barbosa de Souza [falecido] teria sido o responsável por efetuar o tiro que lhe atingiu.

O fato criminoso também não foi presenciado por testemunhas presenciais e o envolvimento do recorrente no crime está embasado em depoimentos de “ouvir dizer”, conforme se extai das narrativas judiciais de Thiago Fernando da Conceição Almeida e Marcimiana Costa dos Santos. Vale dizer, as testemunhas ouvidas em Juízo somente reproduziram os rumores existentes no Bairro 1o de Março sobre a troca de tiros.

Por sua vez, as declarações judiciais do investigador de Polícia Élcio Alves de Abreu são insuficientes para confirmar os indícios de autoria, pois o referido policial não se recordou do ato criminoso, tampouco do trabalho investigativo realizado para identificação dos envolvidos, conduzido entre os anos de 2004 a 2011 (fls. 200/205-ID

96494550).

Por outro lado,

reconhece-se que a conduta do recorrente no crime pode ser aferida dos elementos de convicção produzidos na fase policial, em especial a confissão e o interrogatório do codenunciado Leandro Aparecido Barbosa de Souza.

Todavia, essas provas não foram corroboradas em Juízo diante da revelia do recorrente e do falecimento do codenunciado.

A conduta imputada ao apelante envolve dolo eventual, sendo imprescindível a produção de provas crivo do contraditório para melhor contextualização da dinâmica do fato criminoso.

A pronúncia baseada, exclusivamente, em depoimentos prestados na fase inquisitorial e em testemunho de “ouvir dizer” (hearsay) não autoriza a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, o qual pressupõe uma cognição judicial antecedente
“munida de estrutura mínima a proteger o cidadão do arbítrio e do uso do aparelho repressor do Estado para satisfação da sanha popular por vingança cega, desproporcional e injusta”
(STJ, gRg no HC 668.407/RS – Relator: Min. Ribeiro Dantas -, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Com efeito, o juízo de probabilidade inerente à pronuncia não enseja o

“
risco de submeter alguém ao júri, quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade”
(JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262).

Nessa mesma linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“A decisão de pronúncia, embora se reveste de simples juízo de probabilidade, o juiz deve estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Não evidenciado os indícios suficientes de autoria, não há como submeter os recorrentes a julgamento pelo Conselho do Tribunal do Júri, apenas em depoimentos de pessoas “que ouviu dizer de outras pessoas” e, baseada em suposições, e testemunho que não foi ouvido em juízo.”
(RESE N.U 1004909-27.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 27.8.2019)

“Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, “devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade” [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].”
(RESE 1017932-40.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 20.2.2020)

Assim sendo, o recorrente deve ser despronunciado.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para despronunciar o recorrente PAULO CÉZAR DOS SANTOS do homicídio qualificado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021